Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024283-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JADSON TERENCIO GOMES - CPF: 122.836.674-88 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RICARDO DA SILVA - CPF: 051.979.388-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE DISPENSOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. LEI No 14.843/2024.
EXIGÊNCIA DE EXAME COMO REGRA GERAL.
N
OVATIO LEGIS IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE PARA ALCANÇAR FATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR E SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. FACULDADE DO JUÍZO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CASO CONCRETO.
GRAVIDADE ACENTUADA
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PECULIARIDADES QUE RECOMENDAM A AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. INSUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando, condenado a pena total de 10 anos e 05 meses por tráfico de drogas, dispensando a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a exigência de exame criminológico
,
trazida pela Lei no 14.843/2024
,
aplica-se ao caso; e

(II) se as peculiaridades do caso concreto justificam a necessidade do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, à luz da Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. A Lei no 14.843/2024
que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio
legis in pejus
, não podendo retroagir para prejudicar apenados cujos delitos foram cometidos antes de sua vigência, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da CF.

4. Sob a ótica da legislação anterior e das Súmulas 26 do STF e 439 do STJ, o exame criminológico não é obrigatório, mas pode ser determinado mediante decisão fundamentada nas peculiaridades do caso.

5. No
caso
,
o reeducando cumpre pena por tráfico interestadual de expressiva quantidade de droga (
26,6 kg de maconha
), evidenciando periculosidade e complexidade delitiva que transcendem o ordinário. Tais circunstâncias tornam temerária a progressão baseada apenas no atestado de conduta carcerária, exigindo avaliação técnica aprofundada para verificar a aptidão de retorno ao convívio social.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. A exigência de realização de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n.o 14.843/2024, possui natureza de
novatio
legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa a fatos anteriores à sua vigência.

2. Para condenações anteriores à Lei n.o 14.843/2024, a determinação de exame criminológico exige fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso, conforme Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ.

3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecentes, constitui fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico como condição para a aferição do requisito subjetivo da progressão de regime.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XL. CP, art. 2o, parágrafo único. LEP, art. 8o; art. 112, § 1o. Lei no 14.843/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Súmula Vinculante no 26. STJ, Súmula no 439. STJ,
AgRg
no HC n. 943.774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0
4000620-25.2021.8.16.0021
,
que concedeu a progressão de regime ao agravado
J
ADSON TERENCIO
GOMES
, sem a exigência do exame criminológico.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer a reforma da decisão
impugn
ada, para determinar a reinserção do reeducando no regime fechado, bem como
,
a realização de avaliação psicossocial e/ou, subsidiariamente, exame criminológico para aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos
.

Por fim, requereu o
auferimento da falta grave informada pela unidade prisional, constante
respectivo atestado
c
arcerário
.

(id 301393896)

Em contrarrazões, o agravado, por meio da sua defesa, manifestou pelo
improvimento do recurso
, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.
(id. 305020368)

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.
(id 301395350)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso.
(id. 313030384)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge
d
o

Sistema
Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
que o
agravado

JADSON TERENCIO GOMES

ostenta
0
2
(
duas
) guias de execução penal, cuja pena total é de
10 (dez) anos e 05(cinco) meses de reclusão
,
ambas guias pela prática do crime de tráfico de drogas
.

De proêmio,
cumpre salientar que a
progressão de regime no âmbito da execução penal configura-se como mecanismo fundamental à efetivação do princípio da individualização da pena e da ressocialização do apenado.

Para a sua concessão, exige-se o atendimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena, conforme o percentual legalmente previsto; e o subjetivo, relacionado à conduta carcerária satisfatória do reeducando, aferida por meio de relatórios técnicos e demais elementos constantes nos autos de execução.

Trata-se de um processo gradual e criterioso, cujo propósito é aferir a evolução do comportamento do sentenciado, possibilitando sua reintegração progressiva à sociedade, em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

No
caso
,
mostra-se incontroverso o preenchimento do requisito objetivo por parte do agravado para fins de progressão de regime. O cerne do inconformismo recursal, portanto,

reside na
possibilidade de se
condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, para atestar o cumprimento do requisito subjetivo pelo reeducando.

Com o
advento da Lei n.o 10.792/2003
, que modificou a redação do artigo 112, da Lei
de E
xecução Penal,
o exame criminológico dei
xou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime
.
Todavia, tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Sobre o tema
, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
”

Na mesma
esteira, o Superior Tribunal de Justiça
sumulou o entendimento de que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula no 439).

Por outro lado,
e,
c
om a entrada em vigor da Lei n.o
14.843/2024
, em
11 de abril de 2024
, as discussões relativas à progressão de regime prisional assumiram nova dimensão.

A mencionada norma legal introduziu modificações relevantes na Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à monitoração eletrônica, às saídas temporárias e, de modo mais significativo,
à exigência do exame
criminológico como etapa obrigatória para a análise do requisito subjetivo à progressão de regime
.

Ao reformular o § 1o do artigo 112 da LEP, o legislador restabeleceu o exame técnico como mecanismo indispensável à verificação da conduta carcerária do apenado, exigindo uma avaliação mais rigorosa e individualizada de sua aptidão para o avanço ao regime menos gravoso
,
in
verbis
:

“
§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
”
.

Não obstante a atual obrigatoriedade da realização do exame criminológico, imposta pela Lei n.o 14.843/
2024
,
em
vigor desde 11 de abril de 2024,
essa
exigência não pode ser retroativamente aplicada às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior.

Isso porque sua imposição a fatos pretéritos configuraria evidente
novatio
legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico penal, por importar em agravamento das condições para a obtenção da progressão de regime.

Ao
estabelecer um novo critério para aferição do requisito subjetivo, a norma torna mais gravosa a situação do apenado, o que fere frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, bem como
,
no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

A
propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema em questão:

“(...)
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

(...)
2- No caso, segundo o juiz da execução penal, o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa. Portanto, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Com isso, o caso deve ser examinado nos moldes da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024.
(...)
(
AgRg
no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 26/11/2024.)

Destarte, verifica-se, portanto, que, para condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, com o objetivo de atestar o cumprimento do requisito subjetivo por aqueles que possuem condenação anterior
à Lei no 14.843/2024, devem ser analisadas as peculiaridades do caso, em decisão devidamente motivada, nos termos das Súmulas no 26 do STF e no 439 do STJ.

Feitas essas considerações indispensáveis, entendo que
as particularidades do caso em análise exigem a realização do exame criminológico
, a fim de permitir
uma avaliação mais precisa do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

Desta forma, no
caso, evidencia-se a expressiva gravidade concreta do delito de tráfico de drogas
,
pelo qual o agravado cumpre pena
, consubstanciada
no
transport
e
r
de
significativa quantidade de entorpecente
-
26,6 kg
(vinte e seis quilos e seiscentos gramas) de maconha
, em uma operação de
tráfico interestadual
,
ocasião em que o condenado
conduzi
u
a droga de Foz do Iguaçu/PR
para
Cuiabá
/MT.

Esse conjunto de circunstâncias, a natureza da substância, o volume transportado e a complexidade da logística envolvida, revela um elevado grau de periculosidade, que não se dissipa com o mero decurso do tempo.

A própria tipificação do tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo, nos termos da Lei no 8.072/90, reforça a necessidade de um exame mais rigoroso quanto à concessão de benefícios no curso da execução penal.

Além disso, trata-se de um crime cujos efeitos são devastadores para o tecido social, estimulando a violência, a desestruturação familiar e agravando problemas de saúde pública.

Nesse contexto, torna-se indispensável que qualquer progressão de regime seja precedida de uma análise criteriosa da personalidade do apenado.

Conceder benefícios dessa natureza sem avaliar adequadamente o perfil psicológico e comportamental do sentenciado representa medida temerária, com potencial risco à segurança coletiva.

Embora o atestado carcerário de
“
bom comportamento
”
seja
relevante, não substitui uma avaliação técnica aprofundada, apta a aferir, de maneira segura, a real capacidade do reeducando de se reintegrar, ainda que progressivamente, ao convívio social.

Nesse contexto, cumpre destacar que o exame criminológico não se presta unicamente à eventual negativa da progressão de regime, mas constitui importante instrumento técnico de auxílio à individualização da execução penal
, conforme preconiza o art.
8o, da LEP
.
Portanto, t
rata-se de uma ferramenta que oferece subsídios relevantes à autoridade judicial, permitindo a formulação de um plano de tratamento penal mais ajustado às particularidades psicológicas, comportamentais e sociais do apenado.

Dessa forma, a decisão de submeter o apenado à realização do exame criminológico, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se medida legítima, proporcional e indispensável tanto para assegurar um juízo mais preciso quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, quanto para possibilitar ao próprio reeducando o acompanhamento mais adequado de sua trajetória no sistema penitenciário, em consonância com os princípios que regem a execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
entendendo, contudo, ser medida adequada a manutenção do agravado no regime em que atualmente cumpre pena, qual seja, o semiaberto, devendo o Juízo da Execução Penal promover a imediata intimação do apenado para a realização de exame criminológico no referido regime, permanecendo nesta condição até nova deliberação a ser proferida pelo magistrado de primeiro grau, com base no resultado do exame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026